Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700769-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RAMOS PAIXAO AGRAVADO: REJANE MICHELOTTI FLECK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do PJE n.: 0708003-42.2021.8.07.0018. A decisão agravada foi deferiu um dos pedidos de antecipação de tutela formulados pela autora, ora agravada, nos seguintes termos: “Defiro em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela apenas para suspender os efeitos do ato de cassação da permissão de uso não qualificada n. 491/2011, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 15.10.2021.” A agravada formulou dois pedidos de antecipação de tutela, um contra o Distrito Federal e um contra o agravante. Apenas o pedido em relação ao Distrito Federal foi acolhido. É evidente, portanto, a ausência de legitimidade do agravante neste recurso, uma vez que o pedido de tutela de urgência formulado contra si foi indeferido. Apenas o Distrito Federal tem legitimidade para recorrer contra a decisão que suspendeu os efeitos do ato de cassação da permissão de uso concedida à agravada. Aliás, o próprio interesse de agir da agravada em relação ao agravante foi colocado em dúvida pelo Juízo de origem. No entanto, como o processo está aguardando julgamento de conflito de competência, o Juízo de origem postergou essa análise para após a definição do Juízo competente para a causa. Nestes termos, diante da falta de pressuposto subjetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo, na forma do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora